Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732432-56.2023.8.07.0001 EMBARGANTE:DAVI ALMEIDA REGIS EMBARGADA: ODONTOCOMPANY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos DAVI ALMEIDA REGIS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto por ODONTOCOMPANY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. Alega, em síntese, omissão na decisão impugnada, porquanto não apreciado o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé por parte da recorrente. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a apreciação do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, formulado em contrarrazões de recurso especial, extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência, que se limita ao exame prévio dos requisitos de admissibilidade dos recursos constitucionais. Não há de se cogitar, portanto, em omissão sobre a matéria. Ademais, dado o caráter bibartido do exame de admissibilidade dos recursos constitucionais e, ainda, a natureza de prelibação da decisão embargada, eventual reconhecimento da aludida litigância de má-fé deve ser dirigido para o juízo natural do recurso especial. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012